Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709493-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARTA MARIA COSMO DE SOUZA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ART. 40, §4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEITADAS PRELIMINARES DE FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE DISTRITAL. MORA LEGISLATIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA DA IMPETRANTE À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. MANDADO DE INJUNÇÃO CONHECIDO. ORDEM DE INJUNÇÃO CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Governador do Distrito Federal é a autoridade competente para deflagrar o processo legislativo relacionado à previdência dos servidores distritais, o que evidencia a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pois a atuação desta depende da iniciativa do Chefe do Poder Executivo local. 2. O exercício do mandado de injunção não está condicionado, constitucional ou legalmente, a prévio requerimento administrativo para que o Impetrado inicie o processo legislativo para superar o vácuo normativo em que se fundou a impetração. 2. O art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, assegurou aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente socioeducativo. A ausência de lei complementar distrital que regulamente o referido dispositivo constitucional caracteriza a mora da autoridade em deflagrar o processo legislativo, uma vez que essa atribuição não configura simples faculdade ou juízo de conveniência e oportunidade do entre federativo, mas um dever de legislar, na medida em que inviabiliza a concessão de aposentadoria especial aos referidos servidores, prevista em norma constitucional. 3. Ordem concedida para reconhecer a mora legislativa do ente distrital e assegurar, à impetrante, a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, notadamente em relação ao pedido de pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial. 4. Nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei 13.300/2016, não é cabível a concessão de prazo razoável para que o ente distrital promova a edição da norma regulamentadora do art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, visto que a autoridade coatora deixou de atender ao prazo estabelecido em mandado de injunção julgado anteriormente por esta e. Corte de Justiça. 5. Ordem concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, sustentando que a norma constitucional não estabeleceu uma obrigação para os entes federados, mas sim uma discricionariedade. Acrescenta que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital; b) artigo 5o, caput e 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que a aplicação da Lei Complementar 51/1985 é restrita aos agentes socioeducativos federais; c) artigos 2o e 195, §5o, ambos da CF, por contrariedade aos princípios da separação dos poderes e da necessária preexistência da fonte de custeio dos benefícios previdenciários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 2o, 40 §4o e 4o-B, e 195, §5o, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, as questões constitucionais de que trata o apelo forarm devidamente prequestionadas e encerram discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025